Tribunal: TJSP
Processo: 0003494-66.2014.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000174363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003494-66.2014.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante
ANDREA VIRGINIA DA SILVEIRA BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas da ré a dois anos e quatro meses de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, e onze dias-multa, no piso mínimo, substituída a
carcerária por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços comunitários, pelo mesmo prazo daquela, e por dez dias-multa, no
menor valor unitário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0003494-66.2014.8.26.0070 Comarca de Batatais.
Apelação Criminal no 0003494-66.2014.8.26.0070 Vara Criminal
de Batatais.
Apelante: Andrea Virginia da Silveira Barbosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Julio Cesar Segismundo
Voto no 33.126
1. Inconformada com a decisão da MMa
Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Batatais, que
a condenou como incursa no artigo 155, § 4o, I e IV, c.c. 29,
ambos do Código Penal, a dois anos, oito meses e vinte dias
de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e doze dias-
multa, no piso mínimo, porque em data incerta do primeiro
semestre do ano de 2012, no “Conjunto Habitacional Salim Jorge
Mansur”, naquela cidade, agindo previamente ajustada e com
unidade de desígnios com Júlio César Segismundo (processado
em autos apartados), subtraiu, para proveito comum e mediante
rompimento de obstáculo, quatro jogos de mesas e cadeiras
infantis e três bancos de madeira pertencentes ao centro
comunitário do referido condomínio, a ré Andréia Virgínia da
Silveira apelou buscando a absolvição por falta de provas ou o
afastamento das qualificadoras e a mitigação do regime de
prisão.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A pretendida absolvição pela qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0003494-66.2014.8.26.0070 Comarca de Batatais.
bate a ré é impossível, porquanto ao cabo da instrução ficou
provada a culpabilidade dela pelo furto qualificado descrito na
denúncia.
Segundo consta dos autos, o corréu
Júlio César Segismundo recebeu a chave do centro comunitário
do “Conjunto Habitacional Salim Jorge Mansur” para realizar
pequenos reparos no local, ali passou a residir com a ré, sua
companheira, e aproveitando-se dessa circunstância, ambos
arrombaram a porta da sala onde eram guardados materiais e
móveis de uso dos moradores e subtraíram mesas e cadeiras
infantis e três bancos de madeira. Por serem usuários de
substâncias entorpecentes, eles passaram a oferecer à venda
os bens subtraídos aos próprios moradores do condomínio, os
quais, desconfiados, relataram o ocorrido à administradora do
local, que levou o fato ao conhecimento da autoridade policial.
Nesse sentido as declarações de Zeni
Jesus Silvestre, presidente da associação de moradores do
conjunto habitacional, que acrescentou que poucos dias depois
de estarem a ré e seu companheiro residindo no centro
comunitário, ela notou que as portas da sala e do banheiro
foram arrombadas e que as mesas, cadeiras e bancos de
madeira haviam sido furtados, tendo sido informada por
moradores de que a ré e o companheiro estavam vendendo
esses bens no próprio condomínio, bem como o relato de Rosa
Maria Bonjolo, que disse ainda ter a ré oferecido a ela uma
mesa infantil por R$.5,00, que entregou a ela tal quantia,
recebeu o bem e o restituiu a Zeni, pois sabia se tratar daquele
que havia sido subtraído do centro comunitário (fls. 11/13 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0003494-66.2014.8.26.0070 Comarca de Batatais.
mídia digital).
Nas duas oportunidades em que a ré foi
inquirida, embora admitisse ter morado no centro comunitário
com o corréu Júlio e serem ambos usuários de drogas, ela
negou a imputação, aduzindo nada saber a respeito dos bens
que de lá teriam saído subtraídos, aduzindo que “o local estava
totalmente abandonado” e que “depois de um tempo outras pessoas
passaram a morar lá, pessoas alcoólatras e hippies” (fl. 19 e mídia
digital).
Porém, em face de tudo o que se
apurou, notadamente as circunstâncias de a ré residir no
centro comunitário, de ter sido vista na posse das coisas
furtadas e de oferecer à venda alguns desses móveis, era
preciso bem mais que a pueril e inconvincente versão
exculpatória que procurou sustentar, para afastar a conclusão
de que ela foi efetivamente uma das autorias da subtração dos
bens do centro comunitário.
De fato, os indícios reunidos nos autos
comprometem de forma segura a ré, revelando que, depois de
subtrair os bens do centro comunitário onde foi autorizada a
pernoitar, foi flagrada a vendê-los, como as testemunhas
relataram em depoimentos prestados sob compromisso legal,
sem qualquer indicação quanto a uma falsa incriminação, tudo
levando à conclusão segura acerca da responsabilidade penal
dela pelo furto imputado na denúncia, à míngua de qualquer
explicação plausível e convincente para o comportamento
suspeito que adotou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0003494-66.2014.8.26.0070 Comarca de Batatais.
Ora, sendo o furto crime caracterizado
pela clandestinidade, a certeza sobre a autoria pode resultar
dos indícios reunidos nos autos, os quais, revelando-se firmes,
veementes e seguros, podem e devem ser tomados como prova
suficiente para lastrear a condenação, como autoriza o
disposto no artigo 239 do Código de Processo Penal.
Importante ressaltar que “a prova se faz
não só de maneira direta, mas também por indícios e presunções,
que devem ser analisados, como todo e qualquer outro elemento de
convicção, à luz do princípio do livre convencimento do Juiz. Os
indícios, quando não contrariados por contra-indícios ou por prova
direta, autorizam o juízo de culpa do acusado e a sua condenação.”
(RJDTACRIM 7/105). E mais, “Os indícios, quando veementes,
convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios
ou álibi, comprovados, autorizam a condenação” (JTACRESP
51/342).
No mesmo sentido a doutrina de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE quando anota que, “indícios múltiplos,
concatenados
e
impregnados
de
elementos
positivos
de
credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão
condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável
ao acusado.” (“Código de Processo Penal Interpretado”, Atlas,
São Paulo, 1994, pág. 296).
Justa, pois, a condenação, que deve ser
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0003494-66.2014.8.26.0070 Comarca de Batatais.
As
qualificadoras
do
concurso
de
agentes e rompimento de obstáculo foram comprovadas pela
prova oral e pericial, revelando que a apelante e seu comparsa
agiram em perfeita conjugação de vontades para levar a bom
termo a empreitada criminosa e que “as portas do imóvel
estavam sem fechaduras e a porta de madeira danificada na região
da fechadura” (fls. 76/84).
No tocante à dosimetria, porém, não se
poderia elevar a pena-base pelos maus antecedentes da ré,
pois nos autos há o registro de apenas uma condenação
definitiva, que já foi considerada na segunda etapa do cálculo
para fins de reincidência.
Assim, a pena-base fica mantida no piso
mínimo e a ela se acresce um sexto por conta da agravante
referida, alcançando dois anos e quatro meses de reclusão e
onze dias-multa, no piso mínimo.
A despeito da reincidência da apelante,
o regime prisional inicial pode ser o semiaberto, em face da
extensão da pena carcerária imposta, inferior a quatro anos.
Nesse sentido é o entendimento desta colenda Câmara,
ajustada, aliás, à Súmula no 269 do colendo Superior Tribunal
de Justiça, que assim dispõe: “É admissível a adoção do regime
prisional semi-aberto aos reincidentes condenados à pena igual ou
inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
Por
fim,
não
sendo
específica
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0003494-66.2014.8.26.0070 Comarca de Batatais.
recidiva, nada havendo a exigir tratamento mais rigoroso e
sendo socialmente recomendável a medida, cabe substituir a
pena privativa de liberdade imposta por uma sanção restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços comunitários
pelo mesmo prazo da carcerária, e por dez dias-multa, no piso
mínimo, nos moldes do previsto no artigo 44, §§ 2o e 3o, do
Código Penal.
Portanto, para os fins acima expostos é
de rigor o parcial provimento do recurso, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas da ré a
dois anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional
inicial semiaberto, e onze dias-multa, no piso mínimo,
substituída a carcerária por uma pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços comunitários, pelo
mesmo prazo daquela, e por dez dias-multa, no menor valor
unitário.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -